Tribunal: STF
Processo: HC 187552
Classe: HC
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-06-24

Ementa:

Inteiro teor:
HABEAS CORPUS. PROCESSUAL PENAL E PENAL. CRIME DE TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES. ARTIGO 33 DA LEI 11.343/06). PLEITO DE REVOGAÇÃO DE CUSTÓDIA CAUTELAR. REPETIÇÃO DE HABEAS CORPUS ANTERIORMENTE IMPETRADO COM O MESMO OBJETO. INCOGNOSCIBILIDADE DO WRIT ULTERIORMENTE PROPOSTO. 
- Seguimento negado, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF. Prejudicado o exame do pedido liminar. 
    Decisão: Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado contra decisão do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu a medida liminar no HC 574.470, in verbis: 
    “Trata-se de habeas corpus, com pedido liminar, impetrado em favor de ANDRÉ ESTEVES BATISTA contra acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo (HC n. 0047132-92.2019.8.26.0000). 
    Segundo consta dos autos, o paciente foi preso preventivamente no dia 25/9/2018 pela suposta prática do delito previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/2006 (e-STJ fl. 23). 
    Contra essa decisão, a defesa impetrou pedido de habeas corpus na Corte estadual questionando a prisão preventiva e alegando excesso de prazo na instrução. O Tribunal estadual, contudo, denegou a ordem nos termos do acórdão de e-STJ fls. 21/24. 
    Posteriormente, o acusado foi condenado à pena de 6 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, mais o pagamento de 200 dias-multa, sendo-lhe vedado o direito de recorrer em liberdade nos mesmos termos do decreto constritivo (e-STJ fl. 6). 
    Na presente oportunidade, alega a defesa que os fundamentos que ensejaram o decreto prisional não denotam ‘que o paciente ofereça risco à ordem pública; ainda mais considerando-se que quase metade do entorpecente apreendido trata-se de maconha que sabe-se possuir efeitos muito menos nocivos do que o da cocaína’ (e-STJ fl. 15). 
    Entende que ‘ainda que tenha vindo sentença superveniente ao Habeas Corpus anteriormente impetrado no tribunal de origem, a matéria foi devidamente apreciada, não ocorrendo supressão de instância’ (e-STJ fl. 9). 
    Ressalta que o paciente ‘possui apenas 18 (dezoito) anos de idade (...) não integra organização criminosa, não se dedica às atividades criminosas, possui bons antecedentes e é primário" (e-STJ fl. 17). 
    Diante disso, pleiteia liminarmente e no mérito, o conhecimento do habeas corpus e a concessão de ordem para revogar a prisão preventiva do paciente, mediante ou não a aplicação de medidas cautelares mais brandas, expedindo-se o alvará de soltura (eSTJ fls. 18/19). 
    É o relatório, decido. 
    A liminar em habeas corpus, bem como em recurso em habeas corpus, não possui previsão legal, tratando-se de criação jurisprudencial que visa a minorar os efeitos de eventual ilegalidade que se revele de pronto. 
    Em um juízo de cognição sumária, não visualizo manifesta ilegalidade no ato ora impugnado a justificar o deferimento da medida de urgência. 
    Isso ocorre porque o Tribunal de origem considerou relevante a gravidade concreta do delito, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, quando foram apreendidos 844,3g cocaína, 406,8g de maconha e 74,5g de ‘crack’ (e-STJ fl. 23): 
    (…)
    De maneira idêntica, ‘Esta Corte Superior possui entendimento de que a quantidade, a variedade ou a natureza da substância entorpecente apreendida podem servir de fundamento para a decretação da prisão preventiva’ (HC n. 547.239/SP, Relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 03/12/2019, DJe 12/12/2019). 
    No caso vertente, não obstante os fundamentos apresentados na inicial, mostra-se imprescindível uma análise mais aprofundada dos elementos de convicção constantes dos autos, para se aferir a existência de constrangimento ilegal. 
    Ademais, o pedido liminar confunde-se com o próprio mérito, o qual deverá ser apreciado em momento oportuno, por ocasião do julgamento definitivo do pedido. 
    Ante o exposto, indefiro a liminar. Recomendo, entretanto, ao Juízo processante, que revise a necessidade da manutenção da prisão, nos termos do que determina o art. 316 do Código de Processo Penal, com as alterações promovidas pela Lei n. 13.964/2019, e que imprima celeridade no encerramento da ação penal. 
    Solicitem-se informações ao Juízo de primeiro grau, inclusive o envio (a) de cópia do decreto de prisão preventiva, (b) de cópia da sentença condenatória e (c) de senha para acesso aos dados processuais constantes do respectivo portal eletrônico, tendo em vista a restrição determinada pela Resolução n. 121 do CNJ. 
    Após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público Federal. ”. 
    Colhe-se dos autos que o paciente foi condenado à pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado, pela prática do crime previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, tendo sido mantida a prisão cautelar anteriormente decretada. Foram apreendidos “38 porções de maconha, individualmente embaladas, com peso líquido de 45,33g, 110 ampolas plásticas do tipo eppendorf contendo cocaína, com peso líquido de 44,95g, além de 90 invólucros plásticos contendo crack, com peso líquido de 16,55g”.
    Irresignada, a defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de origem, que denegou a ordem.
    Sobreveio sentença condenatória do paciente, sendo-lhe aplicada a pena de 06 (seis) anos de reclusão, em regime inicial fechado.
    Ato contínuo, foi manejado habeas corpus perante o Superior Tribunal Justiça, que indeferiu o pleito liminar, nos termos da decisão supratranscrita.
    No presente habeas corpus, a defesa sustenta, em síntese, a existência de constrangimento ilegal consubstanciado na constrição da liberdade do paciente.
    Aduz que “a decisão combatida, tal como se apresenta, merece ser anulada, haja vista que desatende ao comando contido no artigo 93, inciso IX, da Constituição”, entendendo que “a autoridade coatora, valeu-se da gravidade abstrata do próprio tipo penal para fundamentar a manutenção da segregação cautelar da paciente”.
    Destaca a defesa que “há entendimento pacificado pelo Supremo Tribunal Federal de que apenas a gravidade do delito não justifica a prisão caso o réu seja primário, cenário em que se encaixa o paciente”.
    Ao final, formula pedido nos seguintes termos:
    “Neste sentido e DIANTE DE TODO O EXPOSTO, certo da honradez, insigne senso de Justiça e notável saber jurídico deste Egrégio Superior Tribunal de Justiça, desta Colenda Turma e seus ínclitos Ministros, o paciente requer seja: 
    a) LIMINARMENTE, conhecido o presente Habeas Corpus e concedida a ordem sem julgamento de mérito, determinando a soltura do paciente diante da concessão de liberdade provisória mediante ou não a aplicação de medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão com a consequente expedição de alvará de soltura;
    b) Subsidiariamente, ainda em caráter LIMINAR, não entendendo Vossa Excelência pela possibilidade da concessão da ordem sem julgamento de mérito, que seja então concedido ao Paciente o direito de aguardar o julgamento final deste writ em liberdade com a imposição ou não de medida(s) cautelar(es) diversa(s) à prisão com a consequente expedição de alvará de soltura, vez que presentes os requisitos ensejadores, quais sejam, periculum in mora e fumus boni iuris; 
    c) No MÉRITO, conhecido o presente Habeas Corpus e concedida a ordem, concedendo liberdade provisória mediante ou não a aplicação de medida(s) cautelar(es) diversa(s) da prisão com a consequente expedição de alvará de soltura”. 
    É o relatório, DECIDO.
    Ab initio, verifico que o presente recurso é medida idêntica a habeas corpus anteriormente impetrado perante este Supremo Tribunal Federal, em favor do mesmo paciente.
    As razões desta impetração repetem as que foram deduzidas no HC nº 184.784, por meio do qual também foi impugnada a decisão do Superior Tribunal de Justiça no HC 574.470.
    Por oportuno, destaco que a despeito de a peça inicial apontar como ato coator o habeas corpus 583.399 do Superior Tribunal de Justiça, a decisão colacionada aos autos foi a do HC 574.470. Ademais, cabe ressaltar, ainda, que nos autos do HC 583.399, o Tribunal a quo sequer conheceu do writ, por se tratar de mera reiteração do mandamus 574.470, anteriormente impetrado.
    Sendo esse o contexto, o presente recurso constitui mera reiteração do HC 184.784, sem, contudo, apresentar novos fundamentos. Nesse sentido, a jurisprudência desta Corte entende que o caso enseja o não conhecimento da nova postulação, in verbis:
    “HABEAS CORPUS (...) INVOCAÇÃO DOS MESMOS FUNDAMENTOS DEDUZIDOS QUANDO DA IMPETRAÇÃO DE ANTERIOR PEDIDO DE HABEAS CORPUS – NÃO-CONHECIMENTO DO WRIT – AGRAVO IMPROVIDO. - A jurisprudência do Supremo Tribunal Federal tem reconhecido a inadmissibilidade, em sede de habeas corpus, de impetrações que se limitam a reproduzir, sem qualquer inovação de fato ou de direito, os mesmos fundamentos objeto de postulação anterior, especialmente quando esta resultar não conhecida, por incabível” (HC 80.623-AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Tribunal Pleno, DJ 6/4/2001).
    “HABEAS CORPUS. DUPLICIDADE DE IMPETRAÇÕES. IDENTIDADE DE OBJETO E ARGUMENTOS EM RELAÇÃO À OUTRA IMPETRAÇÃO JÁ EXAMINADA. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO. 1. Não se conhece de habeas corpus com objeto e argumentos idênticos a outro anteriormente julgado. 2. Habeas corpus não conhecido” (HC 100.877, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, DJe 25/3/2011).
    “Agravo regimental em habeas corpus. Reiteração de pedido anterior já apreciado nesta Suprema Corte. Inadmissibilidade. Precedentes. Regimental não provido. 1. A questão tratada neste habeas corpus constitui mera reiteração de pedido já apreciado por esta Suprema Corte. 2. Agravo regimental não provido” (HC 103693-AGR, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, DJ de 2/12/2010).
    Ex positis, NEGO SEGUIMENTO ao writ, com fundamento no artigo 21, § 1º, do RISTF, restando prejudicado o exame do pedido de medida liminar.
    Publique-se.
    Brasília, 24 de junho de 2020.
Ministro Luiz Fux
Relator
Documento assinado digitalmente